Tribunal: TCU
Processo: 021.966/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 011/2018 - Contratação do Instituto Panamericano de Gestão, com vigência de 36 meses e valor global de R$ 179.546.328,00, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços no Hospital Municipal de Santarém e da Unidade de Pronto Atendimento ¿UPA 24horas.

Inteiro teor:
Acórdão 13918/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA) acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato de Gestão 11/2018, firmado entre o município de Santarém e o Instituto Panamericano de Gestão (IPG), para assumir o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços no Hospital Municipal de Santarém e em uma unidade de pronto atendimento (UPA 24 horas), com uso de recursos federais. Considerando que, segundo a Controladoria-Geral do Município, o custeio dos serviços do contrato de gestão em apreço foi realizado com recursos municipais, estaduais e federais; considerando que não é possível identificar a origem dos recursos em cada irregularidade apontada; considerando que o município de Santarém/PA já está adotando providências para a apuração das irregularidades noticiadas nos presentes autos, bem como de quantificar eventual débito; considerando a competência concorrente do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará para a fiscalização do contrato de gestão objeto da presente representação; considerando que tramita no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará o processo XXX.101851-XX, solicitação de auditoria, tendo por objeto o Contrato de Gestão 11/2018; considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao município é do Ministério da Saúde, tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação do repassador, evitando-se com isso a duplicidade de esforços e a supressão de responsabilidades ( Acórdão 4324/2015-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Augusto Sherman); considerando os pareceres uniformes constantes dos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito; b) dar ciência da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Pará, ao Ministério da Saúde, à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSus), ao Tribunal de Contas do Município do Pará (TCM/PA) e à Prefeitura Municipal de Santarém/PA, para as providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 021.966/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santarém - PA. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.